Tribunal: TJMT
Processo: 1036595-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036595-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELIANE PIMENTEL DA SILVA - CPF: 702.654.812-36 (VÍTIMA), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), JOSE WILSON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 041.664.562-37 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/2006, por descumprimento de medida protetiva de urgência, após visita à residência da ex-companheira, autorizada por ela, em razão da intenção de ver os filhos. A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de resguardar a integridade da vítima.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o consentimento da vítima quanto à aproximação do investigado afasta o dolo no descumprimento de medida protetiva e, por conseguinte, impede a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006;

(
ii
) se os
fundamentos adotados pelo juízo singular para a decretação da prisão preventiva são concretos e contemporâneos;

(
iii
) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
Os autos demonstram que a vítima autorizou expressamente a visita do paciente à residência com o intuito de que ele visse os filhos, o que descaracteriza o dolo de descumprir medida protetiva.

2.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se em argumentos genéricos, sem examinar a anuência expressa da vítima ou apresentar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão preventiva.

3.
O paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e a conduta, embora reprovável, não revela, nesta fase de cognição sumária, risco atual e específico à ordem pública ou à integridade física da vítima.

4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente, adequada e proporcional para assegurar os fins cautelares do processo penal
.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida parcialmente, ratificando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“1.
A anuência expressa da vítima quanto à aproximação do investigado afasta, em cognição sumária, o dolo
necessário para a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
2.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, com demonstração de periculum
libertatis
contemporâneo e proporcional, sendo incabível sua imposição automática em face do mero descumprimento de medida protetiva quando ausente risco atual à vítima.
3.
Medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis e suficientes para a tutela da vítima e garantia da ordem pública, nos termos do art. 319 do CPP
".

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, III e 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 521622/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
22.11.2019;

STJ, RHC 27547/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
14.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ WILSON PIMENTEL DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
(MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000899-94.2025.8.11.0107, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), consistente em descumprimento de medida protetiva de urgência.

A decisão ora impugnada fundamentou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, considerando que o Paciente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em favor da vítima
K.P.D.S.
, teria comparecido à residência desta e a agredido fisicamente, ainda que de forma leve. Assentou
,
o magistrado de primeiro grau
,
que o descumprimento de medida judicial evidencia a periculosidade e o desrespeito pela Justiça, não sendo adequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão coatora por fundamentação genérica e inidônea, uma vez que o decreto prisional estaria baseado em expressões vagas, tais como “garantia da ordem pública” e “credibilidade da justiça”, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
, em violação ao art. 315 do CPP; (
ii
) a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pois o Paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e o suposto descumprimento ocorreu com o consentimento expresso da própria vítima que, segundo consta do depoimento constante dos autos, afirmou textualmente:
“que ontem o suspeito pediu novamente para ir ver as crianças e a declarante deixou
”
; (
iii
) a desproporcionalidade da medida, dado que o delito imputado possui pena máxima de 2 (dois) anos, sendo provável o cumprimento da pena em regime aberto, o que torna a prisão cautelar mais gravosa do que eventual condenação; (
iv
) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo;

Ao final, requer a concessão de liminar para imediata expedição de alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva, ainda que mediante imposição
de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

Juntou documentos (Ids. 323056853, 323056854, 323056855
e 323056856
).

A l
iminar
pleiteada foi
parcialmente

deferida (
I
d.
323099393
)
.

Não foram prestadas informações
pelo Juízo
de origem
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Alexandre de Matos Guedes
, manifes
ta-se pela denegação da ordem (I
d.
327638353
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que o paciente foi alvo de medidas protetivas de urgência, em decorrência de episódios de violência doméstica
e perseguição
perpetrados contra
sua ex-companheira
, a vítima
K.P.D.S.

Jose Wilson Pimentel
d
a Silva foi
preso em flagrante por, supostamente,
violar medida protetiva ao aproximar-se da residência da vítima, sendo
esta
a beneficiária de ordem judicial que lhe vedava tal aproximação. Consoante relato constante nos autos, no dia dos fatos, o paciente, após supostamente ser autorizado pela própria vítima a visitar os filhos, dirigiu-se até o local, onde se iniciou desentendimento entre ambos, resultando em suposta agressão física leve e na sua posterior detenção.

A autoridade judicial de origem, ao proceder à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, assentando, em síntese, que o descumprimento da medida protetiva revelaria a periculosidade do agente, bem como desrespeito à autoridade da decisão judicial, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

Contudo,

como já fundamentado na liminar deferida
,
a narrativa constante dos autos revela relevante alteração do panorama fático que ensejou a segregação, o que impõe a sua reavaliação.
Vejamos a liminar:

Em audiência de custódia, na data de 10/09/2025, ao concluir pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o Juiz plantonista fundamentou:

(...) Compulsando os autos, verifiquei que se configura necessária a segregação cautelar do custodiado JOSE WILSON PIMENTEL DA SILVA. Acerca da prisão cautelar, reza o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ainda, o Parágrafo Primeiro do mesmo dispositivo preconiza que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Referente aos crimes de violência doméstica, a lei penal assim dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme se infere da flagrância do delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante. Tocante ao
periculum
libertatis
, constata-se que a ordem pública encontra se vulnerada com a liberdade do autuado.
Denota-se pelos depoimentos que o
flagranteado
descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima nos autos n. 1000841- 91.2025.8.11.0107, no que se refere a determinação de proibição de se aproximar da ofendida, razão pela qual, a sua integridade física encontra-se permanentemente ameaçada pelo
jus
libertatis
do autuado, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito
. Neste sentido o depoimento do Policiais Militares:

“A VÍTIMA, SRA. K.P.D.S, RELATOU POSSUIR MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DE SEU EXMARIDO; QUE INFORMOU AINDA QUE ONTEM, POR VOLTA DAS 18H00MIN, O SUSPEITO COMPARECEU ÀSUA RESIDÊNCIA E TENTOU AGREDI-LA; QUE DE IMEDIATO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE
ATÉ O LOCAL, ONDE, EM CONVERSA COM A VÍTIMA,
ELA AFIRMOU QUE SE ENCONTRAVA EM FRENTE ÀSUA RESIDÊNCIA QUANDO O SUSPEITO CHEGOU BASTANTE ALTERADO E A AGREDIU FISICAMENTE COM EMPURRÕES
; QUE DURANTE AS DILIGÊNCIAS, O SUSPEITO, IDENTIFICADO COMO JOSÉ WILSON PIMENTEL DA SILVA, FOI LOCALIZADO DEITADO SOBRE A CAMA DA VÍTIMA;
QUE O SUSPEITO, POR SUA VEZ, RELATOU QUE FOI VISITAR SEUS FILHOS COM A AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA E QUE, AO PERCEBER QUE ELA FAZIA USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO DAVA A DEVIDA ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS, FICOU NERVOSO COM A SITUAÇÃO, CONFIRMANDO QUE TERIA EMPURRADO A VÍTIMA
; QUE DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO O MESMO CONDUZIDO ATÉ A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; QUE A VÍTIMA REFORÇOU QUE A MEDIDA PROTETIVA ENCONTRA-SE ATIVA, E ELA FOI ORIENTADA A PROCURAR ATENDIMENTO MEDICO, SENDO RECUSADO POR ELA; Nada mais disse (...)”

Em seu depoimento a vítima declarou:

“QUE É CASADA COM O SUSPEITO HA OITO ANOS E COM ELE TEM DOIS FILHOS, UM DE OITO ANOS E UMA DE UM ANO; QUE HA CERCA DE DOIS MESES QUE O CASAMENTO ESTA ABALADO, POIS O SUSPEITO COMEÇOU A OFENDER MUITO A DECLARANTE DENTRO DE CASA, COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E ISSO ELE FAZIA SEM ESTAR BEBADO; QUE QUANDO ELE BEBIA PIORAVA MAIS E ELE FAZIA CENAS DE CIUMES; QUE TENTOU FREQUENTAR A IGREJA, MAS ELE NÃO ACOMPANHOU A DECLARANTE COM AS CRIANÇAS E AINDA FICOU EM CASA BEBENDO, E DEPOIS FICOU COM RAIVA DE DECLARANTE; QUE POR ESSAS RAZOES E ELE MALTRATAR A DECLARANTE, COMEÇARAM A DORMIR EM QUARTOS SEPARADOS; QUE HA CERCA DE UM MES ELE CHEGOU EM CASA BEBADO DE MADRUGADA, DURANTE A SEMANA E ARROMBOU A PORTA DO QUARTO E A DECLARANTE PEGOU SUA BEBE E SAIU DE CASA; QUE DEIXOU A BEBE COM SUA MAE E FOI NA CASA DE UMA AMIGA E CHAMOU A POLICIA; QUE QUANDO VOLTOU LA SÓ VIU A FUMAÇA E A CASA TODA QUEBRADA; QUE ELE COLOCOU FOGO NAS ROUPAS DA DECLARANTE E DO SEU FILHO DE OITO ANOS; QUE ELE QUEBROU TODAS AS COISAS DE DENTRO DE CASA; QUE QUANDO A POLICIA CHEGOU ELE TINHA FORAGIDO, MAS
A DECLARANTE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA
ELE
; QUE DEPOIS ELE DISSE QUE SE A DECLARANTE RETIRASSE O BO CONTRA ELE, IRIA PAGAR AS COISAS QUE ELE QUEBROU E QUE TINHA QUEBRADO AS COISAS QUE TAMBEM ERAM DELE; QUE SUA MAE E A FAMILIA DELE FICARAM CONTRA A DECLARANTE; QUE O PADRASTO DELE, IRACILDO QUE MORA NO PARÁ LIGOU PARA A DECLARANTE E AMEAÇOU A DECLARANTE DIZENDO QUE SE O SUSPEITO FOSSE PRESO, ELE IRIA CAÇAR A DECLARANTE ONDE ESTIVESSE;
QUE PASSOU ALGUNS DIAS E ELE PEDIU PARA VER AS CRIANÇAS E A DECLARANTE DEIXOU, POIS ESTA COM MUITO PENA DELES, E ESTA SE SENTINDO CULPADA POR AFASTAR ELES DO PAI
; QUE A FILHA GOSTA MUITO DELE E TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR ISSO SE SENTE CULPADA; QUE O MENINO CHEGOU A PERGUNTAR SE O PAI NÃO GOSTAVA DELE, POR TER QUEIMADO SUAS ROUPAS;
QUE ONTEM O SUSPEITO PEDIU NOVAMENTE PARA IR VER AS CRIANÇAS E A DECLARANTE DEIXOU
; QUE QUANDO ELE CHEGOU E DECLARANTE ESTAVA EM FRENTE A CASA DE SUA MAE, COM ELA E COM UMA AMIGA, TOMANDO UMA CERVEJA E ELE NÃO GOSTOU; QUE VIU QUE ERA CIUMES;
QUE ELE ESTAVA NA CASA COM AS CRIANÇAS E CHAMOU A DECLARANTE E COMEÇARAM A DISCUTIR
, POIS ELE DISSE QUE ERA FEIO FICAR BEBENDO; QUE RESPONDEU QUE ERA FEIO SÓ PARA A DECLARANTE, MAS ELE PODIA FAZER PIOR; QUE ESCLARECE QUE SEUS FILHOS TINHAM JANTADO E ESTAVAM COM ELE, E A IRMÃ DE DECLARANTE TAMBEM ESTAVA EM SUA CASA;
QUE ENTÃO FALOU PARA ELE IR EMBORA, POIS CHAMARIA A POLICIA SE ELE NÃO FOSSE; QUE ELE NÃO ACREDITOU E CONTINUOU LA
; QUE ENTÃO LIGOU PARA A POLICIA MILITAR E QUANDO ELES CHEGARAM ELE ESTAVA NO QUARTO BRINCANDO COM AS CRIANÇAS, DEITADO NA CAMA; QUE ESTA SE SENTINDO CULPADA, POIS NÃO TEM APOIO DA FAMILIA E OS FILHOS CHORARAM MUITO EM RAZÃO DO PAI SER PRESO, MAS NÃO TEM COMO CONTINUAR COM ELE SE COMPORTANDO DESSE JEITO; QUE ESSE MES ELE NÃO AJUDOU COM NADA DAS DESPESAS DA CASA E DAS CRIANÇAS E A DECLARANTE ESTA PAGANDO TUDO SOZINHA; Nada mais disse (...)

E ainda, quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão
preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do
Flagranteado
.
Há de ressaltar sua periculosidade, eis que o
flagranteado
mostrou desrespeito pela justiça quando descumpriu a medida protetiva a ele imposta, demonstrando a necessidade da segregação do custodiado para a garantia da ordem pública
. O que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se demonstram suficientes, evidenciando o
periculum
libertatis
. Ressalte-se ainda que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, porquanto a liberdade do investigado configurará um risco à segurança da vítima, situação que evidencia sua periculosidade. (...). Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão pregressa ao devido processo legal e antes do amplo contraditório.
No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como este, eis que se trata de descumprimento de ordem judicial.
Repita-se, a prisão cautelar deve ocorrer sempre que a liberdade do custodiado venha a causar intranquilidade à sociedade, à vítima, bem como para que se assegure a instrução criminal e a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, requisitos estes presentes no caso em tela. Nesse sentido:

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao Ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Claro que tal juízo é preliminar e não importa em antecipação em juízo de mérito e muito menos antecipação da prisão pena, eis que a prisão preventiva tem natureza cautelar, buscando salvaguardar a ordem pública, aplicação da lei penal bem como a integridade física e psíquica da vítima. Ademais, oportuno mencionar que a decretação se faz necessária para o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça. Outrossim, as condições favoráveis do investigado não impedem a decretação de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo no 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verb
is
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal
, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Neste contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir contra a incolumidade da vítima. (...) Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas, que revelam a insuficiência das medidas cautelares da prisão. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE WILSON PIMENTEL DA SILVA, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 313, inciso III, e 312 do Código de Processo Penal (Id. 323056855).

No caso em exame, não obstante a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau esteja bem fundamentada, é necessário, proceder-se à análise crítica e detalhada dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, com vistas a aferir se, de plano, subsiste constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

Primeiramente, registro que não se discute — e as provas coligidas o demonstram — a ocorrência de fato policial que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Todavia, a questão central para o presente
Habeas Corpus
não é a existência de fato delituoso, mas tão-somente se a sua versão e as circunstâncias narradas nos autos autorizam, de imediato, a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional, ou se, ao revés, há elementos suficientes para concluir que a custódia é desproporcional e que o
entendimento adotado pelo juízo singular incorre em erro no exame dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Do exame atento dos depoimentos transcritos nos autos e do próprio relatório policial, destaca-se elemento que assume papel decisivo nesta cognição sumária: a própria vítima, em seu depoimento, declarou expressamente que
“ontem o suspeito pediu novamente para ir ver as crianças e a declarante deixou”
— declaração que demonstra, de plano,
consentimento da vítima quanto à aproximação do investigado para fins de visita aos filhos
. Trata-se de dado fático de grande relevância, não apenas porque consta dos autos, mas porque modifica a modalidade jurídica do suposto descumprimento da medida protetiva.

É que, em consonância com o princípio da intervenção mínima do Direito Penal e com a interpretação consolidada na jurisprudência superior, o consentimento da ofendida — quando
inequivocado
e devidamente registrado — afeta diretamente a tipicidade do comportamento imputado, notadamente em hipóteses de descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Em decisões desta Corte Superior e do Superior Tribunal de Justiça tem-se reconhecido que, em situações nas quais se verifica consentimento manifestado pela vítima quanto à aproximação, a intervenção penal deve ser cuidadosamente delimitada, podendo a conduta revelar-se atípica ou, ao menos, não ensejar, como medida imediata e automática, a prisão preventiva, sem análise individualizada da sua necessidade e proporcionalidade. Nesse Sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA .
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/
2006 .
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA
CORTE .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade,
o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico.
Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido (STJ -
AgRg
no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2023) (grifos meus).

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO AMOROSA REESTABELECIDA POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – DECLARAÇÕES DO APELANTE, DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - INEXISTÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO, SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA, ABALO FÍSICO OU PSICOLÓGICO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PERSEGUIÇÃO - ARESTO DO TJMT - APROXIMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA DELA - EFETIVA LESÃO NÃO VERIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO. Nas palavras de Luciana
Gerbovic
“exige a lei, para efeitos de configuração de perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não configura o delito” (Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código
Penal .

Stalking
. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em https://www.roge
riogreco
. com .
br
/post/nova-lei-de-perseguição). “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão” (STJ, REsp no 2.100.947
) .
“1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11 .340/2006. 2.
No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência
”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2 .330.912/DF) Recurso provido para absolver o apelante de perseguição e descumprimento de medidas protetivas no ambiento doméstico, nos termos do art. 386, III do CPP (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1003231-36 .2022.8.11.0011, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifos meus).

No caso em exame, há, além do consentimento da vítima, elementos que atenuam o quadro fático levado a fundamento da prisão preventiva: o Paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (comprovada nos autos), e o episódio que ensejou a autuação — segundo a própria narrativa — resultou em empurrões, sem que se comprove, neste momento cognitivo sumário, ameaça ou risco de gravidade tal que justifique, de plano, a manutenção de sua segregação cautelar.

Ainda que se reconheça a relevância e a gravidade do passado delitivo narrado pela vítima — episódios de destruição de bens, incêndio e outras condutas que, em abstrato, revestem o caso de alta reprovabilidade — não se pode confundir a apreciação histórica dos fatos com a demonstração, no plano contemporâneo e idôneo, de que a manutenção da prisão preventiva é indispensável para garantir a ordem pública ou a incolumidade da vítima. A prisão cautelar não pode servir de resposta imediata para a gravidade geral do histórico delitivo, sem que se mostre, com especificidade, que outras medidas menos gravosas seriam insuficientes para acautelar os bens jurídicos em risco.

Diante desse quadro, entendo que, a teor da cognição sumária própria do exame liminar em
Habeas Corpus
, estão presentes elementos suficientes para concluir pela existência de constrangimento ilegal atual na manutenção da prisão preventiva, porquanto: (i)
há registro expresso do consentimento da vítima quanto à visita do Paciente para ver os filhos
, o que afasta, em caráter cogente, a tese de descumprimento doloso e isolado da medida protetiva que sirva, sem mais, de fundamento para a custódia; (
ii
) não se demonstrou, de forma concreta e contemporânea, o
periculum
libertatis
que justifique a privação da liberdade do Paciente; e (
iii
) são disponíveis, no ordenamento jurídico, medidas cautelares diversas da prisão, eficazes e proporcionais, aptas a atender aos fins de proteção da vítima e de prevenção de novos eventos lesivos.

Com essas considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido (Id. 323056852) para substituir a prisão preventiva do paciente
Jose Wilson Pimentel Da Silva
por medidas cautelares diversas (art.319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

Proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

Cumprimento integral das medidas protetivas impostas em favor da vítima nos autos n. 1000841-91.2025.8.11.0107, inclusive com a manutenção do botão do pânico;

recolhimento domiciliar no período noturno, se compatível com a atividade laboral do paciente;

Delega-se ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, assim como a aplicação das medidas acima elencadas
(grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

I
mpende reconhecer que o parecer ministerial
, ao opinar pela
denegação da ordem
,
desta
ca
que o consentimento prestado pela vítima não se referia à sua pessoa, mas tão somente ao convívio do genitor com os filho
s. Porém,
o contexto probatório evidencia que a visita, ainda que não significasse revogação tácita da medida protetiva, foi autorizada pela ofendida e, por conseguinte, não pode ser desconsiderada por completo na análise da proporcionalidade da segregação cautelar.

A leitura atenta do depoimento prestado pela própria ofendida revela, de modo inequívoco, que
foi ela quem autorizou expressamente a ida do paciente à sua própria casa
, nos seguintes termos:

“
Que ontem o suspeito pediu novamente para ir ver as crianças e a declarante deixou
; que quando ele chegou, a declarante estava em frente à casa de sua mãe, com ela e com uma amiga, tomando uma cerveja, e ele não gostou; que ele estava na casa com as crianças e a irmã da declarante também estava em sua casa.”

Esse trecho, demonstra que o ingresso do paciente no imóvel da vítima não se deu de forma furtiva, sub-reptícia ou violenta, mas
com a anuência expressa e voluntária da própria beneficiária da medida protetiva
, circunstância que altera substancialmente o juízo sobre a tipicidade do comportamento e, sobretudo, sobre a indispensabilidade da segregação cautelar.

Ora, se a própria vítima reconhece que
foi ela quem permitiu a presença do paciente em sua residência
, e que o episódio se deu em contexto familiar de visita aos filhos, não se pode sustentar, como fez o parecer, que o simples fato de ter havido desentendimento entre ambos seja suficiente para caracterizar o dolo específico de descumprir medida protetiva e, menos ainda, justificar a medida extrema da prisão preventiva.

É preciso distinguir — e o caso o exige —
entre a violação dolosa da ordem judicial e a atuação em contexto de convivência consentida e pontualmente conflituosa
, o que, à luz da principiologia penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta o rigor automático da resposta penal cautelar. Nesse sentido, já se assentou:

HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI
N.
11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA
VÍTIMA.
CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA
INCONTROVERSA.
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da
fragmentariedade e
subsidiariedade.
2.
Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência
. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de
revaloração

probatória.
4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória

(STJ - HC: 521622 SC 2019/0205480-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2019)
.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau não enfrentou essa nuance fática essencial. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o descumprimento da medida judicial demonstraria a “periculosidade” do paciente e a “necessidade de garantir a ordem pública”, sem, contudo, individualizar a conduta e sem ponderar que o ingresso do paciente no local fora autorizado pela vítima. A ausência dessa análise compromete a própria validade da fundamentação, contrariando o disposto no art. 315, §

2o, do Código de Processo Penal.

Além disso, não se pode olvidar que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que o fato, conquanto reprovável, não gerou lesão grave nem evidenciou risco atual à integridade física ou psíquica da vítima. A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se manifestamente desproporcional e desnecessária, podendo a finalidade cautelar ser plenamente atendida mediante medidas alternativas, conforme já determinado liminarmente.

Cumpre ainda frisar que o simples descumprimento de medida protetiva não atrai, automaticamente, a custódia cautelar. Como prevê o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a decretação da preventiva exige demonstração de perigo real à ordem pública ou à integridade da vítima, o que,
data
venia
, não restou evidenciado de modo concreto neste feito. A leitura do parecer revela, antes, um juízo abstrato de periculosidade, despido da necessária vinculação com as circunstâncias atuais e específicas do fato apurado.

C
umpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, reconheceu que, apesar de o Código de Processo Penal autorizar a decretação da prisão preventiva em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, imprescindível se faz o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, notadamente os relativos à necessidade concreta da medida, observando-se ainda os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se o julgado:

(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Embora o Código de Processo Penal autorize a decretação da prisão preventiva em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário o preenchimento dos requisitos contidos no art. 312, do referido diploma legal, o que não se vislumbra no caso concreto, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido
. (STJ - RHC: 27547 MG 2010/0009154-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2011). (grifos meus).

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico a decisão liminar e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
Jose Wilson Pimentel
d
a Silva
,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar, para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes
medidas cautelares diversas
,
sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

(i) Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

(ii) Proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

(iii) Cumprimento integral das medidas protetivas impostas em favor da vítima nos autos n. 1000841-91.2025.8.11.0107, inclusive com a manutenção do botão do pânico;

(iv) reco
lhimento domiciliar no período noturno, se compatível com a atividade laboral do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025